Tribunal: TJSP
Processo: 0026449-20.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0026449-20.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SILVOMÉRIO RIBAS DO CARMO, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os
presentes embargos, e DETERMINARAM o recolhimento do mandado de
prisão ou, se for o caso, a expedição de alvará de soltura. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E
EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0026449-20.2015.8.26.0050/50000 - Voto no -
2
.
.Embargos de Declaração no 0026449-20.2015.8.26.0050/5000
Origem: 11a Vara Criminal/Barra Funda
Embargantes: SILVOMÉRIO RIBAS DO CARMO
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37823
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria Acórdão fundamentado - Teses e questões
já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do
descontentamento
defensivo,
para
dar
efeito
infringente aos embargos Embargos conhecidos e
rejeitados, com determinação de recolhimento do
mandado de prisão ou, se for o caso, de expedição de
alvará de soltura.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por SILVOMÉRIO RIBAS DO CARMO, em face do v. Acórdão
de fls. 185/195, desta Colenda Câmara que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao
ministerial, determinando, ainda, a expedição de mandado de
prisão.
Busca o embargante, em apertada síntese, a
rediscussão da matéria examinada (fls. 200/204).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
concluído pela responsabilidade do réu, bem como pela dosagem
da pena mais proporcional e razoável à luz do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0026449-20.2015.8.26.0050/50000 - Voto no -
3
Percebe-se que o embargante não pretende
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou
omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os limites
objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do julgado, a
fim de imprimir caráter infringente aos seus embargos ao
desviá-los da destinação jurídico-processual própria.
Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
As demais questões relativas à prova, à
dosimetria e ao regime inicial imposto, como dito alhures, foram
sopesadas de modo minudente e de forma individualizada, não
havendo razão para debruçar-se sobre elas mais uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0026449-20.2015.8.26.0050/50000 - Voto no -
4
somente porque a defesa não concorda com tal entendimento,
pois, repise-se, os embargos declaratórios não possuem esse
fito. Contudo, tendo em vista o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade no 43,44 e 54, realizado
em 07/11/2019, que alterou o entendimento adotado em 2016,
no bojo dos habeas corpus no 126.292, não cabe mais a
expedição de mandado de prisão que, por isso, deve ser
recolhido e, no caso de eventual cumprimento, expedido o
respectivo alvará de soltura.
Posto
isto,
REJEITO
os
presentes
embargos, e DETERMINO o recolhimento do mandado de prisão
ou, se for o caso, a expedição de alvará de soltura.
EDISON BRANDÃO
Relator